Tribunal: TJMT
Processo: 1014279-14.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1014279-14.2025.8.11.0002
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO QUANTO AO AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da empresa de telefonia, para manter a rescisão contratual sem ônus, determinar a restituição simples dos valores cobrados a maior e afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Requerimento do recurso: reconhecimento de erro de fato quanto à caracterização dos danos morais, ao argumento de que o acórdão teria exigido indevidamente a demonstração de inscrição em cadastros restritivos, interrupção de serviço essencial ou situação excepcional, sem considerar as particularidades do caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de erro de fato no acórdão embargado quanto à análise da configuração dos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto fático-probatório.
5. Não configura negativa de prestação jurisdicional a ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que as questões essenciais ao deslinde da controvérsia tenham sido apreciadas de forma fundamentada.
6. Não configura erro de fato o acórdão que aprecia expressamente a questão relativa à configuração dos danos morais e conclui pela ausência de circunstâncias excepcionais aptas a caracterizar violação à dignidade do consumidor, a partir de valoração dos elementos probatórios dos autos à luz de jurisprudência dominante.
7. A mera irresignação do embargante com a solução adotada pelo julgado, sob o pretexto de erro de fato, revela tentativa de rediscussão do mérito e revaloração da prova, providências incompatíveis com a via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp 1.942.242/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014279-14.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MATHEUS SILVA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 063.047.871-62 (EMBARGANTE), GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (EMBARGANTE), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (EMBARGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO QUANTO AO AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da empresa de telefonia, para manter a rescisão contratual sem ônus, determinar a restituição simples dos valores cobrados a maior e afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Requerimento do recurso: reconhecimento de erro de fato quanto à caracterização dos danos morais, ao argumento de que o acórdão teria exigido indevidamente a demonstração de inscrição em cadastros restritivos, interrupção de serviço essencial ou situação excepcional, sem considerar as particularidades do caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de erro de fato no acórdão embargado quanto à análise da configuração dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto fático-probatório.

5. Não configura negativa de prestação jurisdicional a ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que as questões essenciais ao deslinde da controvérsia tenham sido apreciadas de forma fundamentada.

6. Não configura erro de fato o acórdão que aprecia expressamente a questão relativa à configuração dos danos morais e conclui pela ausência de circunstâncias excepcionais aptas a caracterizar violação à dignidade do consumidor, a partir de valoração dos elementos probatórios dos autos à luz de jurisprudência dominante.

7. A mera irresignação do embargante com a solução adotada pelo julgado, sob o pretexto de erro de fato, revela tentativa de rediscussão do mérito e revaloração da prova, providências incompatíveis com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt no AREsp 1.942.242/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor
MATHEUS SILVA GONÇALVES DE ARRUDA
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela requerida
TIM S.A.
nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1014279-14.2025.8.11.0002.

A controvérsia tem
origem
em demanda ajuizada com vistas à rescisão contratual, restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais, em razão de alteração unilateral e abusiva de plano de telefonia móvel, com cobranças superiores às originalmente pactuadas e imposição de multa por fidelização (id.
331452874)
.

Na
sentença
, o Juízo de origem

entendeu que a requerida não comprovou a anuência do consumidor quanto à migração de plano e reputou insuficientes as telas sistêmicas apresentadas. Reconheceu a falha na prestação do serviço, declarou a rescisão contratual sem multa, condenou à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00
(dez mil reais) (id. 331453368).

Interposta
apelação
pela TIM S.A., esta Câmara manteve o entendimento de falha na prestação do serviço e a rescisão contratual sem ônus. Contudo, afastou a restituição em dobro, por ausência de comprovação de má-fé da fornecedora, determinando a devolução simples dos valores, e excluiu a condenação por danos morais, ao fundamento de que a mera cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias excepcionais, não configura abalo moral indenizável (id. 353580354).

O autor opôs
embargos de declaração
, nos quais sustenta erro de fato e adoção de premissa equivocada quanto à caracterização do dano moral, ao fundamento de que o julgado teria exigido, indevidamente, a demonstração de inscrição em cadastros restritivos, interrupção de serviço essencial ou situação excepcional, desconsiderando as particularidades do caso concreto.

Argumenta que foi demonstrada a conduta abusiva da empresa, consistente na alteração unilateral do plano sem anuência do consumidor, cobranças significativamente superiores ao valor originalmente contratado e descumprimento de medida liminar que determinava a suspensão das cobranças, circunstâncias que, segundo alega, extrapolariam o mero aborrecimento, configurariam violação à dignidade do consumidor e ensejariam reparação moral.

Aduz, ainda, que houve tentativa frustrada de solução administrativa, o que agravou os transtornos suportados, inclusive com impacto financeiro relevante, diante da cobrança de valores quase dobrados em relação ao plano inicial.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes (id. 355523368).

Nas
contrarrazões
, a requerida defende a inexistência de vícios no acórdão e pugna pela sua rejeição (id. 357770389).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro de fato quanto à análise da configuração dos danos morais.

Não se ignora que os embargos de declaração, embora possuam finalidade eminentemente integrativa, podem ensejar a modificação do julgado quando a alteração do resultado se mostrar consequência lógica e inevitável da correção do vício.

Todavia, essa providência pressupõe a efetiva demonstração de defeito decisório, nos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto fático-probatório, mas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente, individualmente, todos os argumentos das partes (STJ, AgInt no AREsp n. 1.942.242/SP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 07/10/2025).

Portanto, o julgador não está vinculado aos fundamentos jurídicos invocados pelas partes, tampouco obrigado a rebater cada tese suscitada, bastando que exponha, de forma clara e coerente, as razões que embasaram seu convencimento, à luz do princípio do livre convencimento motivado.

No caso dos autos,
não se verifica o erro de fato alegado.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a questão relativa à configuração dos danos morais, a partir de premissas fáticas extraídas do próprio conjunto probatório dos autos, especialmente quanto à inexistência de circunstâncias excepcionais aptas a caracterizar violação à dignidade do consumidor. Confira-se:

“
(...) Por fim, quanto à indenização por danos morais, a jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que a mera cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias que impliquem efetivo constrangimento ou violação à dignidade do consumidor, não enseja dano moral indenizável (TJMT, ApCiv 1001497-67.2023.8.11.0091, Rel. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 15/10/2025, publicado no DJE 22/10/2025).

No caso em análise, não houve inscrição do nome do autor em cadastros restritivos, interrupção comprovada do serviço essencial ou demonstração de situação excepcional que ultrapasse o mero aborrecimento decorrente de cobranças controvertidas.

Embora indevidas, as cobranças narradas não se revelam aptas, por si sós, a caracterizar abalo moral indenizável, inexistindo demonstração de ofensa concreta à dignidade do consumidor.

Dessa forma, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. (...)
” (id. 353580354).

A decisão embargada não admitiu fato inexistente nem desconsiderou fato efetivamente comprovado, limitando-se a valorar os elementos probatórios à luz da jurisprudência dominante desta Corte, segundo a qual a mera cobrança indevida não enseja dano moral indenizável.

Nesse contexto, a insurgência do embargante busca rediscutir a conclusão adotada pelo acórdão, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
MATHEUS SILVA GONÇALVES DE ARRUDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026